Tribunal: STF
Processo: CC 8230
Classe: CC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Tanabi/SP, em face do Tribunal Superior do Trabalho.



    A demanda foi ajuizada na Justiça do Trabalho, por empregado da Fundação Casa/SP, na qual se pleiteia o reconhecimento de pagamento de férias e um terço constitucional em dobro, relativos aos períodos aquisitivos por ele mencionados. 



    Ao apreciar a demanda, em grau de recurso de revista, o Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a incompetência da Justiça especializada e determinou que o feito fosse remetido à Justiça Comum (eDOC 9, p. 128). 



    Após o envio dos autos ao TJ/SP e ao Superior Tribunal de Justiça, o processo foi encaminhado a esta Suprema Corte, nestes termos (eDOC 22, p. 1):



    “Passo a decidir. 



    Sobressai dos autos a incompetência do STJ, porquanto cabe ao STF processar e julgar conflito de competência instaurado entre o TST e juízo de primeiro grau de jurisdição, a teor da interpretação conferida ao art. 102, I, “o”, da Constituição Federal. 



    (...)



    Ante o exposto, DECLARO a incompetência do Superior Tribunal de Justiça. Encaminhem-se os autos ao Supremo Tribunal Federal”. 



    Deixo de submeter o processo à Procuradoria-Geral da República, por considerar aplicável ao caso a hipótese do art. 52, parágrafo único, do RISTF.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, reconheço a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar o presente conflito negativo de competência. 



    Nos termos do artigo 102, I, o, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (…) 



    o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal. 



    Apesar de o texto constitucional não designar expressamente, a jurisprudência dessa Corte já se assentou no sentido de que é competência do STF julgar conflitos de competência entre magistrados e tribunais superiores, nesse sentido: 



    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E JUIZ FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA - COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF PARA DIRIMIR O CONFLITO [...] - Pertence ao Supremo Tribunal Federal a competência para dirimir, originariamente, conflitos de competência instaurados entre qualquer Tribunal Superior da União e magistrado de primeira instancia que não esteja a ele vinculado. Precedentes. CC 7.023, Rel. Min. ILMAR GALVAO - CC 7.025, Rel. Min. CELSO DE MELLO”. (CC 7.027, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ de 1º.09.1995). 



    “COMPETÊNCIA – CONFLITO. Envolvendo o conflito de competência o Tribunal Superior do Trabalho e Tribunal de Justiça, incumbe ao Supremo apreciá-lo. CONFLITO DE COMPETÊNCIA – JUSTIÇA COMUM VERSUS JUSTIÇA DO TRABALHO. A definição da competência decorre da ação ajuizada. Tendo como causa de pedir relação jurídica regida pela Consolidação das Leis do Trabalho e pleito de reconhecimento do direito a verbas nela previstas, cabe à Justiça do Trabalho julgá-la” (CC 790, Rel Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe 1º.08.2017). 



    No mesmo sentido: CC 7.899/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 12.02.2016; CC 8.002, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.02.2018; CC 8.004, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.02.2018; CC 8.000, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.11.2017 e CC 8202, de minha relatoria, DJe 11.02.2022. 



    A questão posta nos presentes autos diz respeito à fixação da competência para processar e julgar a causa – se da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum – relativos a pedidos decorrentes de vínculo firmado entre servidor e o Poder Público, após o advento da Constituição Federal de 1988, sob o regime jurídico celetista. 



    Na espécie, a parte Autora da reclamação trabalhista ocupa o cargo de agente de apoio sócio-educativo da Fundação Casa do Estado de São Paulo, contratado sob o regime da CLT.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.395/DF, concluiu que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes da federação e seus servidores. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA. CONTRATAÇÃO PELO REGIME CELETISTA. LEI MUNICIPAL 100/1998. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADI 492, ADI 2135-MC E ADI 3395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 44.253 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.5.2021). 



    “COMPETÊNCIA – JUSTIÇA DO TRABALHO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 3.395 – ALCANCE. O Pleno, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade nº 3.395, confirmando medida acauteladora, não excluiu, da Justiça do Trabalho, a competência para apreciar relação jurídica, regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, entre o Poder Público e servidor” (Rcl 41.986-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 08.3.2021). 



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional. Administrativo. Trabalhista. 3. Vínculo celetista. Lei Municipal 100/1998. Competência da justiça do trabalho. 4. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 492, 2135-4 e 3395-6. 5. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 43076 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 02.3.2021). 



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EMPREGADO PÚBLICO MUNICIPAL. ADMISSÃO APÓS A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988, SOB O REGIME CELETISTA, NOS MOLDES DA LEI 100/1998 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A fixação da competência da Justiça Comum ou da Justiça do Trabalho, em casos envolvendo o Poder Público, demanda a análise da natureza do vínculo jurídico existente entre o trabalhador - termo aqui tomado em sua acepção ampla - e o órgão patronal. 2. Com efeito, o fato de o processo originário envolver vínculo firmado entre o servidor e o poder público sob o regime jurídico celetista, nos termos da Lei Municipal 100/1998, descaracteriza a competência da Justiça Comum para análise do feito. 3. O cotejo analítico entre o paradigma e caso concreto consiste em pressuposto lógico para o cabimento da via reclamatória nessas hipóteses, de sorte que a ausência de demonstração de conflito entre eles representa óbice intransponível ao seguimento da reclamação. 4. Agravo interno desprovido” (Rcl 41984 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.9.2020.) 



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VÍNCULO DE TRABALHO REGIDO PELA CLT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO NEGADO. 1. Enquanto a ADI 492 e a ADI 3395 tratam exclusivamente das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídicoadministrativo, a presente controvérsia, diversamente, gira em torno de vínculo formado pelo regime celetista, conforme previsão expressa no art. 10 da Lei nº 100/1998 do Município de São Joaquim da Barra/SP (o regime único de trabalho que preside as relações de emprego do Município com seu pessoal é o da CLT) – razão pela qual é manifestamente improcedente o pedido quanto ao ponto. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 2.135-MC (julgamento em 2/8/2007, DJe de 7/3/2008), o Plenário desta CORTE suspendeu a eficácia do caput art. 39 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 19/1998, mantendo-se, assim, a redação original do dispositivo, que determina a aplicação do regime jurídico único aos servidores da administração direta, das autarquias e das fundações públicas. O Tribunal Pleno ressalvou, contudo, em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão, a validade, até o julgamento definitivo da ação, dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso. 3. Logo, a lei municipal em questão, editada em 30 de dezembro de 1998, está dentro do alcance do resultado produzido pela modulação de efeitos na ADI 2.135-MC, inexistindo, obviamente, qualquer ofensa ao julgado desta SUPREMA CORTE. Precedentes. 4. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 5. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl 41983 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.9.2020). 



    No caso dos autos, entretanto, não se trata de vinculo estatutário, considerando que o Autor da reclamatória trabalhista foi contratado pela Fundação Casa/SP e está pleiteando direitos que decorrem da Consolidação das Leis do Trabalho, ficando caracterizada a competência da Justiça do Trabalho para julgar a demanda.



    Nesse sentido, destaco os seguintes trechos do voto proferido, recentemente, pelo Plenário desta Corte no CC 8186-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 15.03.2022:



    “4. Em 2.8.2007, o Plenário deste Supremo Tribunal deferiu medida liminar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.135/DF para suspender a eficácia do caput do art. 39 da Constituição da República, alterada pela Emenda n. 19/1998, mantendo-se a norma originária, pela qual instituído o regime jurídico único aos servidores da administração direta, das autarquias e fundações públicas, subsistindo a eficácia dos atos praticados com fundamento em legislação editada na vigência do dispositivo então suspenso, até o julgamento definitivo da ação. 



    Nesse contexto está inserida a Lei n. 100/1998 do Município de São Joaquim da Barra/SP. 



    5. Na espécie em exame, a demanda foi ajuizada por agente comunitária de saúde, com vínculo jurídico formado com base na Lei municipal n. 100/1998 .



    Nessa lei se dispõe que os agentes comunitários de saúde serão regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho. Portanto, não se aplica à espécie a conclusão da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, pois o vínculo firmado entre Tatiane Cristina Domingos Luiz e o Município de São Joaquim da Barra/SP está submetido ao regime celetista. A competência para dirimir conflito decorrente dessa relação é da Justiça do Trabalho. Assim, por exemplo: 



    (...)



    No mesmo sentido são os julgados a seguir: Rcl n. 43.124-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl n. 43.255-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; Rcl n. 41.985- AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; Rcl n. 41.986- AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma; Rcl n. 44.988- AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma; e Rcl n. 45.035-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma. 



    6. Os argumentos do agravante, insuficientes para modificar a decisão agravada, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termos a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao agravo regimental” (grifos nossos). 



    Por oportuno, transcrevo, ainda, a ementa da decisão monocrática exarada no CC 8.221, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 01.07.2022:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FUNDAÇÃO CASA - SP. SERVIDOR CONTRATADO PELO REGIME DA CLT. 1. Conflito negativo de competência entre juízo de direito e o Tribunal Superior do Trabalho para o julgamento de reclamação trabalhista proposta por servidor público contratada pelo regime da CLT. 2. A Justiça do Trabalho é competente para o exame de causas instauradas entre o poder público e servidores que com ele estabelecem relações jurídicas sob o regime da CLT (art. 114, I, parte final, da Constituição). Precedentes. 3. Conflito resolvido para declarar a competência da Justiça do Trabalho”. 



     



    Ante o exposto, julgo procedente o presente conflito negativo de competência, de modo a declarar competente a Justiça do Trabalho para o processamento e julgamento da reclamação trabalhista.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia da presente decisão ao Tribunal Superior do Trabalho e ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente